Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017903-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (APELADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (APELANTE), ALEX GIRON - CPF: 250.425.928-06 (ADVOGADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (APELADO), ALEX GIRON - CPF: 250.425.928-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – VEÍCULO SINISTRADO REPARADO PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 1.368 DO STJ – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO ÚNICO – VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM IPCA – RETRATAÇÃO POSITIVA
.

1. O Tema 1.368 do STJ firmou o entendimento de que "
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

3. A Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Tratando-se de condenação decorrente de sinistro ocorrido em 24/08/2020 sob a égide da redação original do art. 406 do CC, aplica-se integralmente o Tema 1.368 do STJ, devendo incidir apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária.

5. A Taxa SELIC deve incidir desde a data em que cada valor se tornou devido (14/10/2020 para o orçamento originário de R$ 72.600,00 e para o equipamento Termo King de R$ 20.000,00, e data do efetivo pagamento para as despesas com guincho de R$ 10.528,00) até o efetivo pagamento.

6. Juízo positivo de retratação exercido para reformar os acórdãos de
IDs
276212372 e 289301387, afastando-se a aplicação cumulada do IPCA com a Taxa
SELIC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação sugerido pela í. Vice-presidência deste E. Tribunal, na forma inciso II do art. 1.030 do CPC nos autos do
s

R
ecurso
s
de Apelação
no

1017903-56.2022.8.11.0041

interposto
s pela parte requerida

GENTE SEGURADORA S
/A

e pela parte autora

CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

e

COMERCIAL

PAMEX LTDA ME

contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
,
convertida em perdas e danos,

que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a seguradora a prestar a obrigação de fazer, compelindo-a ao custeio dos reparos no semirreboque segurado, além de condená-la ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação (ID 234369245).

Ao julgar o
s
referido
s
apelo
s
, esta C. Câmara
negou provimento ao recurso interposto pela
parte requerida

e
deu parcial provimento ao recurso
interposto pelas autoras
para condenar a seguradora

requerida
ao pagamento de perdas e danos consistentes no valor do orçamento original devidamente corrigido desde a data do orçamento, mais as despesas de remoção do bem segurado, com correção monetária desde o respectivo pagamento, acrescidos de juros de mora desde a citação, a ser apurado por meros cálculos aritméticos (ID 254761697).

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pela seguradora (ID 256832190), esta C. Câmara acolheu
parcialmente o recurso, com efeitos infringentes, para determinar a incidência do índice IPCA a título de correção monetária e a Taxa SELIC no que se refere aos juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024(ID 276212372).

Foram opostos novos embargos de declaração pela seguradora
(ID
278565886
)
,
sustentando que a Taxa SELIC já engloba a correção monetária, não sendo possível sua cumulação com o IPCA, os quais foram rejeitados (ID 289301387).

Irresignada, a seguradora interpôs Recurso Especial(ID 294527381), alegando violação ao art. 406 do Código Civil, ao argumento de que a Taxa SELIC já contempla a correção monetária e os juros de mora, não sendo possível sua cumulação com outros índices de correção.

Por ocasião do juízo
prelibatório
de admissibilidade do Recurso Especial interposto pel
a

seguradora
, a
i
. Vice
-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de retratação frente ao paradigma do Tema 1.
368
do STJ.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
relativo aos v. acórdãos de
IDs
276212372 e 289301387, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo STJ quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único aplicável às dívidas civis, consoante o julgamento dos recursos paradigmas REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS(
Tema 1.368/STJ
).

Pois bem.

No v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível,
negou-se
provimento ao recurso interposto pela parte requerida e deu
-se
parcial provimento ao recurso interposto pelas autoras
,
conforme se verifica
d
a parte dispositiva
(ID
251173669
)
:

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela parte autora para condenar a seguradora ao pagamento de perdas e danos consistentes no valor do orçamento original devidamente corrigido desde a data do orçamento, mais as despesas de remoção do bem segurado, com correção monetária desde o respectivo pagamento, acrescidos de juros de mora desde a citação, a ser apurado por meros cálculos aritméticos.

Ainda,
nego provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, majoro para 20% sobre o valor da condenação da verba honorária, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15, em favor do advogado da parte autora.

É como
voto
.-
”

Os embargos de declaração
opostos pela seguradora (
ID 256832190
)
alegando a ocorrência de omissão com relação
à
aplicação da Lei no 14.905/2024
foram
acolhidos em parte
, conforme
segue:

Portanto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração opostos pela seguradora
GENTE SEGURADORA S/A,
com efeitos infringentes, para que incida sobre a condenação imposta à seguradora o índice IPCA a título de correção monetária e a Taxa SELIC no que se refere aos juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Ainda, ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela parte autora
B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME.

É como
voto.-

Os novos embargos de declaração opostos pela seguradora sustentando a ocorrência de obscuridade com relação a impossibilidade de cumulação entre a Taxa SELIC e
o índice IPCA foram rejeitados
.

Pois bem.

Conforme se verifica, o STJ, no recente julgamento dos
recursos paradigmas REsp
2199164/PR
e REsp
2070882/RS
,
aprovou
a seguinte tese no Tema 1.
368
:

"

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
"

No voto condutor, o ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
destacou a validade da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral.

Para o ministro, a Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

No caso dos autos, a condenação refere-se ao pagamento
de indenização securitária decorrente de sinistro ocorrido em24 de agosto de 2020, constituindo dívida tipicamente de natureza civil, cujo fato gerador se deu sob a égide da redação original do art. 406 do CC
.

O acórdão proferido
nos Embargos de Declaração (ID 276212372), ao determinar a aplicação cumulada do IPCA como correção monetária e da Taxa SELIC como juros de mora a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, no caso em análise, constata-se que o juízo de
retratação deve ser positivo
, uma vez que
a Taxa Selic deve ser reconhecida como índice de correção monetária e de juros moratórios para atualização de condenações cíveis em geral, sendo vedada sua cumulação com outro índice, conforme o Tema 1.368 do STJ.

Aliás nesse
sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no
DJe
de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no
DJe
de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.”

(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Portanto, devem ser reformados os v. acórdãos de
IDs
276212372 e 289301387 para determinar que incida sobre o valor da condenação
apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária
, desde a data em que cada valor se tornou devido até o efetivo pagamento.

A Taxa SELIC deverá incidir desde a data do orçamento (14/10/2020) para os valores do orçamento originário e do equipamento Termo King, e desde a data do efetivo pagamento para as despesas com guincho, até o efetivo pagamento.

Desta forma, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência
,
reformo os acórdãos de
IDs
276212372 e 289301387para determinar que incida sobre o valor da condenação imposta à seguradora apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária, desde a data em que cada valor se tornou devido (14/10/2020 para o orçamento de R$ 72.600,00 e para o equipamento Termo King de R$ 20.000,00, e data do efetivo pagamento para as despesas com guincho de R$ 10.528,00) até o efetivo pagamento, afastando-se a aplicação cumulada do IPCA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026